Tribunal: STF
Processo: HC 259553
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão de sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.  
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus contra decisão do STJ que indeferiu liminarmente impetração anterior. Hipótese de paciente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a possibilidade de suspensão, em sede de liminar, de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
III.	Razões de decidir
3.	As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias precedentes (TJMG e STJ). Tal fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
4.	As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o deferimento do pedido cautelar.
IV.	Dispositivo
5. 	Liminar indeferida.
_________
Jurisprudência citada: HC 256.838-AgR, Rel. Min. Flávio Dino (2025); HC 257.217-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin (2025); HC 256.911-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (2025); HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2009); HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie (2010).


    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.018.329 no Superior Tribunal de Justiça.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos 121, § 2°, I, III e IV, 125 e 211, todos do Código Penal.
 
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Luis Felipe Salomão, no exercício da Presidência da Corte, indeferiu liminarmente o writ. 

    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a nulidade da ação penal. Afirma que “compõe o acervo probatório INTERROGATÓRIOS REALIZADOS SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INC. V, DO C.P.P.”. Ressalta, ainda, que, “além de referidos interrogatórios não terem sido subscritos por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, os investigados não foram advertidos do seu direito constitucional ao silêncio”.

    5. Com essa argumentação, a defesa pede o deferimento da medida liminar  liminar a fim de “SUSPENDER O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL que tramita pela 3ª Vara da Comarca de Três Pontas sob o nº 0021849- 97.2010.8.13.0694”, com sessão de julgamento no Tribunal do Júri marcada para o dia 31.07.2025. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova. 

    6. É o relatório. Decido.

    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

    10. De início, anoto que o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração (vg. HC 256.838-AgR, Rel. Min. Flávio Dino; HC 257.217-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 256.911-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

    11. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias precedentes (TJMG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.

12.	Para além da inadequação da via processual eleita, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, a esta distância dos fatos subjacentes ao pedido, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da sessão de julgamento, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, a nulidade apontada - o que não se evidencia, por ora, na concreta situação dos autos.

13.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

14.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

	Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente